Tribunal: STF
Processo: ARE 1578488
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-15
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP, assim ementado:



    Preliminar de nulidade — Cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do devido processo legal e ampla defesa —Alegação de que não foi fornecido à Defesa o material extraído do aparelho celular do apelante — Inocorrência — Juízo autorizou total acesso das provas às partes — Defesa não se insurgiu acerca de eventual ausência dos arquivos salvos no CD-R — Preliminar rejeitada. 



    Violação do artigo 212 do Código de Processo Penal —Prejuízo não demonstrado — Ilegalidade ausente. 



    Violação ao artigo 186 do Código de Processo Penal Despicienda a leitura integral da denúncia antes do interrogatório Suficiente que seja cientificado da natureza e conteúdo da acusação, como ocorreu no caso em tela Ilegalidade insubsistente. 



    Artigo 216-A, § 2º do Código Penal (vítima M.H.A.S.) —Condenação — Inadmissibilidade — Fragilidade probatória —Autoria insuficientemente demonstrada — Absolvição mantida — Recurso Ministerial desprovido. 



    Artigos 218-B, §2º, inc. I e 216-A, §2º, do C do CP, Artigos 240, §1º e Artigo 241-B do ECA — Materialidade e autoria devidamente comprovadas — Absolvição por fragilidade probatória ou por ter sido a condenação baseada em provas colhidas na fase policial — Inocorrência Condenação mantida.



    Penas-base acima do mínimo legal — Reprovabilidade das condutas é elevada — Formação superior na área educativa —Mister que visa proteger e zelar pelos infantes e adolescentes —Majorações mantidas. 



    Causa de aumento do artigo 226, inciso II — Pleito de afastamento — Impossibilidade — Réu que exercia autoridade sobre as vítimas — Diretor da escola — Desacolhimento. 



    Recursos improvidos (doc. 398, pp. 5 e 6).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, não houve indicação do dispositivo constitucional supostamente violado.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Inicialmente, verifico que o recorrente não indicou os dispositivos da Constituição Federal que teriam sido violados pelo acórdão recorrido, o que evidencia a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário e atrai a incidência da Súmula 284/STF. Nesse sentido, destaco julgados do Plenário do Supremo Tribunal Federal:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de inadmissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF). II - Agravo regimental desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC (RE 1.478.158 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/5/2024).



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FÉRIAS GOZADAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou em parte sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que a parte recorrente deixou de indicar os dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão proferido pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 284/STF. 3. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.480.056 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 8/5/2024 — grifei).



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Consabido competir a este Supremo Tribunal Federal, nos termos da alínea ‘a’, do art. 102, III, da Lei Maior, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal. A ausência de indicação do dispositivo contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrear. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.401.375 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 6/6/2023 —grifei).



    Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. Astreintes. Cobrança. Não indicação de dispositivo constitucional violado. Súmula nº 284/STF. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. 2. A ausência de indicação, nas razões do recurso extraordinário, do dispositivo constitucional que teria sido violado, atrai a Súmula nº 284/STF, segundo a qual ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar os fatos e o material probatório constantes dos autos. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.472.588 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 7/3/2024).



    Ademais, constato que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mesmo após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, é no sentido de que a existência de repercussão geral deve ser demonstrada em preliminar, capítulo ou tópico específico do recurso, o que não ocorreu no caso. Transcrevo, por oportuno, as ementas abaixo:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, cabe ao Recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em tópico específico no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, e majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC (ARE 1.052.810 AgR/SE, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 5/4/2018 — grifei). 



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 4. Agravo Interno a que se nega provimento (RE 1.169.015 AgR/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 6/2/2019 — grifei). 



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Previdência Privada. Plano de Benefício. Diferenças. 4. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral (artigo 1.035, § 2º, do CPC/2015). 5. Necessidade de reexame do acervo probatório e de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.034.273 AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 3/8/2017 — grifei). 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. MERA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DO REQUISITO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1° E 2°, DO CPC/2015. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar, fundamentadamente, a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, com o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. II - Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o tribunal de origem, quanto à ilegalidade da exclusão do candidato do certame, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional pertinente e das cláusulas do edital do certame, o que atrai a incidência da Súmula 454/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). (ARE 1.008.610 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 9/4/2018 — grifei).



    Por fim, noto que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e de legislação infraconstitucional (Código Penal, Código de Processo Penal e Lei n. 8.069/1990), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.450.590 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023). 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR PARA DECRETAR A MEDIDA. NULIDADE DO PERÍODO EM QUE O INVESTIGADO NÃO EXERCIA O CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO ESTABELECIDO NA QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937/RJ (REL. MIN. ROBERTO BARROSO, DJE DE 11/12/2018). REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (ARE 1.377.777 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3/6/2022).



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 2. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que “prescinde a transcrição integral do conteúdo das conversas captadas por meio de interceptação telefônica, judicialmente autorizada por procedimento legal, sendo bastante que dos autos constem excertos suficientes a embasar o oferecimento da denúncia e, por conseguinte, a sentença condenatória. Na mesma linha, não há que se falar em nulidade, uma vez que o material colhido, resultante das interceptações telefônicas, ficou disponível, sem restrições, para consulta da defesa” (ARE 1.127.868-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Agravo a que se nega provimento (ARE 1.290.074 AgR-segundo/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. EXTORSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA POLÍCIA MILITAR: AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COOPERAÇÃO ENTRE ORGANISMOS POLICIAIS. LEGALIDADE DA INVESTIGAÇÃO: PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (ARE 1.446.348 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DO CRIME. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA E APLICAÇÃO DO ADÁGIO FORENSE IN DUBIO PRO SOCIETATE. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE NULIDADES NO TRÂMITE PROCESSUAL. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento dos arts. 5°, II; 22, I; e 48 da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Na decisão de pronúncia, havendo fortes indícios de autoria e materialidade, o acusado deve ser pronunciado. No entanto, se tais indícios forem inconsistentes, deve-se impronunciar o réu e não aplicar o adágio forense in dubio pro societate, por ferir a garantia constitucional da presunção de inocência. IV – Consoante a jurisprudência desta Corte, é incabível a inovação de fundamento em agravo regimental. V – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.304.605 ED-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14/5/2021).



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO PARA O STF CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte possui entendimento cristalizado no sentido da impossibilidade de interposição de recurso ao STF contra decisão do Tribunal a quo que aplica a sistemática da repercussão geral, na medida em que, nestes casos, a providência cabível seria a interposição de agravo interno, destino ao colegiado de origem. Precedentes. 2. Conforme registrado na decisão agravada, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, nos termos da jurisprudência cristalizada desta Corte. Precedentes. 3. A concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.343.628 AgR-segundo/ES, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/4/2023).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator